Tribunal: TJES
Processo: 0009577-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009577-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 910/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual buscava sua promoção ao posto de Tenente Coronel QOCPM, por ressarcimento de preterição, a partir de 25 de maio de 2018. O indeferimento da promoção fundamentou-se em condenação imposta ao autor, em ação de improbidade administrativa, ao ressarcimento integral de dano ao erário, originado de cancelamento indevido de autos de infração, que permitiu a apropriação irregular de blocos de granito por empresa privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao ressarcimento integral do dano em ação de improbidade administrativa constitui impedimento para a promoção nos termos do art. 8º, VIII, da LC nº 910/2019; (ii) estabelecer se a promoção por ressarcimento de preterição exige, como requisito, a inexistência de sentença condenatória, ainda que as sanções principais tenham sido atingidas pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao ressarcimento do dano, ainda que desprovida de sanções outras em virtude da prescrição, constitui reconhecimento judicial da prática de ato ímprobo e de ofensa aos princípios da Administração Pública, especialmente a legalidade e a moralidade.

A interpretação teleológica e sistemática do art. 8º, VIII, da LC nº 910/2019, evidencia que a vedação à promoção visa proteger a moralidade administrativa, impedindo que agentes públicos com condutas ímprobas ascendam na carreira militar.

A obrigação de ressarcir o erário, como desdobramento de sentença condenatória por ato de improbidade, mantém o agente em situação jurídica incompatível com os requisitos de conduta ilibada exigidos para a promoção.

A legislação de regência (LC nº 910/2019, art. 23, II) condiciona a promoção por ressarcimento de preterição à inexistência de sentença condenatória, mesmo que parcial, o que não se verifica no caso concreto.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na valoração dos requisitos subjetivos para a promoção, por se tratar de ato discricionário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência estadual e do STJ reafirma os limites do controle judicial sobre atos administrativos discricionários, restringindo-o à legalidade e à regularidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao ressarcimento integral de dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa, ainda que sem aplicação de sanções outras em razão da prescrição, configura impedimento à promoção na carreira militar, nos termos do art. 8º, VIII, da LC nº 910/2019.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a inexistência de sentença condenatória, mesmo que parcial, nos termos do art. 23, II, da LC nº 910/2019.

A interpretação teleológica da norma administrativa deve prevalecer sobre a leitura literal, a fim de resguardar a moralidade e o interesse público.

O controle judicial de atos administrativos discricionários limita-se à legalidade e não autoriza a reavaliação de critérios subjetivos como a conduta ilibada do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; LC/ES nº 910/2019, arts. 8º, VIII, e 23, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL 00130109420108080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25.06.2013; TJES, Apelação Cível nº 024050122704, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 16.05.2011; STJ, MS 20.052/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009577-96.2021.8.08.0024

APTE:
TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TACIANO RAMSES BARBOSA GRAMPINHA
, em razão da sentença (id. 10071115) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido formulado, qual seja, a sua promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Tenente Coronel QOCPM, a contar de 25 de maio de 2018.

Nas razões recursais (id. 10071118), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por violar o princípio da legalidade ao tolerar uma interpretação extensiva de norma restritiva de direitos.

Argumenta que a condenação ao ressarcimento integral do dano em ação de improbidade administrativa possui natureza de reparação cível e não se confunde com as sanções de natureza penal previstas na Lei nº 8.429/92, não podendo, portanto, constituir o impedimento para a promoção previsto no art. 8º, VIII, da Lei Complementar Estadual nº 910/2019.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o apelo não comporta provimento.

Afirma o recorrente que sua promoção foi indevidamente obstada pela Administração Militar, a qual fundamentou que a condenação ao ressarcimento ao erário, imposta nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0001832-35.2005.4.02.5001, enquadrar-se-ia na vedação contida no art. 8º, VIII, da Lei Complementar nº 910/2019.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir a natureza e o alcance da condenação ao ressarcimento de dano, oriunda de ato de improbidade administrativa, como fator impeditivo para a promoção na carreira militar.

De início, é imperioso destacar os fatos que deram origem à condenação. Conforme consta dos autos, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão do apelante ter, na condição de agente público, cancelado indevidamente autos de infração, o que permitiu a apropriação de 35 (trinta e cinco) blocos de granito por uma empresa privada.

A sentença proferida pelo Juízo Federal, embora tenha reconhecido a prescrição das sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa), foi categórica ao reconhecer a prática do ato ímprobo e, consequentemente, condenou o militar ao integral ressarcimento do dano.

Ficou, portanto, judicialmente reconhecida a autoria e a materialidade de conduta que atentou contra os princípios da Administração Pública, notadamente a legalidade e a moralidade.

Nesse contexto, a Administração Militar, amparada por parecer da douta Procuradoria Geral do Estado, indeferiu a promoção do apelante com base no art. 8º, VIII, da LC nº 910/2019, que dispõe:

Art. 8º As promoções se efetuarão dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as condições seguintes:

[...]

VIII - não estar cumprindo suspensão condicional da pena ou
pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado
proferida em qualquer foro criminal ou
em ação de improbidade administrativa
; [não existem grifos no original]

A tese do apelante se apega a uma interpretação literal e restritiva da norma, defendendo que o ressarcimento, por ter caráter cível-reparatório, não se amolda ao conceito de "pena".

Contudo, tal exegese, com a devida vênia, não se sustenta quando confrontada com uma interpretação sistemática e, principalmente, teleológica do ordenamento jurídico administrativo.

O objetivo da norma é claro: proteger o interesse público e a moralidade administrativa, assegurando que a ascensão na hierarquia militar, que representa um prêmio por mérito e um aumento de responsabilidade e confiança, seja reservada a agentes de conduta ilibada.

Permitir a promoção de um militar que, embora não cumpra uma sanção punitiva (pela prescrição), ainda está submetido ao principal efeito de sua conduta ímproba – a devolução do prejuízo que causou ao erário – seria esvaziar a finalidade da lei e atentar contra a própria moralidade que se visa proteger.

Enquanto o apelante não quitar integralmente sua obrigação de ressarcir o dano que causou, permanece, para todos os efeitos, "cumprindo" os desdobramentos da sentença condenatória.

A obrigação de reparar o erário não é uma dívida comum, mas a consequência direta e indelével do ato ilícito reconhecido em juízo. A sentença de primeiro grau foi precisa ao concluir que,
"enquanto não satisfeita a obrigação imposta ao requerente, decorrente da prática de ato de improbidade, não pode ser ele incluído em lista de promoção"
.

Ademais, a própria legislação que rege a promoção por ressarcimento de preterição reforça a correção da decisão administrativa.

O então vigente art. 23, II, da LC nº 910/2019 (e seu correspondente art. 17, II, da norma anterior, a LC nº 848/2017) condicionava tal promoção à
"extinção do processo
sem sentença condenatória
"
.

No caso em tela, houve sentença condenatória, que apenas deixou de aplicar parte das sanções em razão da prescrição, mas confirmou o ato ímprobo e impôs o ressarcimento.

Portanto, não se trata de interpretação extensiva de norma restritiva, mas de extrair o real sentido e alcance da lei, em harmonia com os princípios constitucionais da Administração Pública.

A conduta do agente, reconhecida judicialmente como ímproba, é a mácula que o impede de ascender na carreira enquanto seus efeitos perdurarem.

Noutra perspectiva, esta Corte já se manifestou em casos análogos sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo para conceder promoções ou comendas quando não preenchidos os requisitos subjetivos, como a conduta ilibada, valorando a discricionariedade da Administração em aferir tais critérios.

Vejam-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL. NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA. ALTO GRAU DE SUBJETIVIDADE. VALORAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO DISCRICIONÁRIO. [...] 2)
O alto grau de subjetividade que impregna os conceitos jurídicos indeterminados elencados dentre os requisitos subjetivos para a obtenção da medalha em destaque, revela-nos que o fato de o militar completar 28 (vinte e oito) anos na corporação, por si só, não confere ao policial o direito ao recebimento da medalha [...] uma vez que esse ato normativo (Decreto n.º 1.596-E) oferece à Administração a possibilidade de valoração da conduta funcional do agente
. 3) [...] Em se tratando do exercício de um poder discricionário, atrelado a elementos de conveniência e oportunidade, não é recomendável que o Poder Judiciário determine o momento adequado para a prática do ato, sob pena de afronta à Separação dos Poderes (art. 2º da CR). (TJ-ES APL 00130109420108080024, Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 25/06/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. [...] ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito para se aferir a conveniência e oportunidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes
. [...] (TJES, Apelação Civel nº 024050122704, Re. Des. Carlos Roberto Mignone, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2011, DJES/05/2011)

Trilhando nesta compreensão, a Corte da Cidadania também possui sólido entendimento de que “
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
”.

(MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016)

Assim, considerando que o ato administrativo que indeferiu a promoção foi praticado em estrita conformidade com uma interpretação teleológica da legislação de regência, não cabe a este Poder Judiciário reformá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar o recorrente amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)